Tribunal: TJMT
Processo: 1018785-15.2022.8.11.0042
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1018785-15.2022.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). WESLEY SANCHEZ LACERDA, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), CARLOS BENEDITO GONCALVES MORAES - CPF: 063.291.641-93 (APELANTE), PITAGORAS PINTO DE ARRUDA - CPF: 012.105.911-11 (ADVOGADO), ROSIEL BARBOSA DE SOUZA - CPF: 689.140.911-04 (TERCEIRO INTERESSADO), JOHN MENDES VAREIRO - CPF: 003.990.931-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

WESLEY SANCHEZ LACERDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa
:
Direito penal e processual penal. Apelação criminal. Tráfico de drogas. Nulidade de busca pessoal. Fundadas razões. Mudança de direção. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

Apelação criminal interposta
c
ontra sentença que condenou o apelante a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado, visando o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca pessoal e absolvido.

II. Questão em discussão

Nulidade da busca pessoal sob assertiva de que “
inexistiam fundadas razões para que os policiais revistassem o acusado
”.

III. Razões de decidir

1. O policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
”, constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro.

2. A operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária. Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem “
antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia
”, razão pela qual constituem-se “
meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas
”.

3. O c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. Em outras palavras, “
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
”.

4. A mudança de direção “
com intenção de distanciar-se dos policiais
”, durante patrulhamento em local indicado como ponto de venda de drogas, configura “
fundadas razões para a busca pessoal
”.

5. Para fins de aplicação de lei penal, não se pode ignorar que a intuição e tirocínio decorrem da “
ciência aplicada à atividade policial
”.

6. O c. STJ considerou lícita busca pessoal “
realizada em local conhecido por tráfico de drogas, com fundada suspeita devido à movimentação incomum dos acusados
”.

7. “
A busca pessoal é válida quando fundada em suspeita objetiva, verificada por policiais durante patrulhamento ostensivo, sendo prescindível de autorização judicial quando há fundada suspeita de crime permanente, como o tráfico de drogas”
.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido

Tese de julgamento
:

A mudança de direção do suspeito em área conhecida como ponto de venda de drogas constitui fundada suspeita que legitima a busca pessoal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 144, § 5º; CPP, arts. 593, I, 577, 240, § 2º, e 244; CP, art. 107.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no RHC 229514/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 2.10.2023; STF, RE 1.349.297/GO, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 11.11.2021; STF, ARE 1493264/SP, Rel. Min. Cristiano Zanin, j. 1.7.2024; STF, AgRg no HC 253.675/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 13.5.2025; STJ, HC 829474/SP, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 5.11.2024; TJMT, HC 1011239-35.2022.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 10.7.2022; TJMT, NU 0022807-46.2016.8.11.0042, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, j. 23.5.2023; TJMT, AP 1039921-57.2023.8.11.0002, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. 2.7.2025.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1018785-15.2022.8.11.0042 - CLASSE CNJ – 417 - COMARCA
DE CUIABÁ

APELANTE(S): CARLOS BENEDITO GONCALVES MORAES

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por CARLOS BENEDITO GONCALVES MORAES
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos de ação penal (PJE nº 1018785-15.2022.8.11.0042), que condenou CARLOS BENEDITO GONÇALVES MORAES por tráfico de drogas a 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 625 (seiscentos e vinte e cinco) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 - (ID 276024452).

O apelante suscita a nulidade da busca pessoal sob assertiva de que “
inexistiam fundadas razões para que os policiais revistassem o acusado
”.

Pede o provimento para que sejam anuladas as provas decorrentes da busca pessoal e absolvido (ID 276024480).

A 23ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE CUIABÁ pugna pelo desprovimento do apelo (ID 287735395).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
Recurso de apelação criminal. Irresignação defensiva. Sentença condenatória (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Objetiva-se o reconhecimento da nulidade processual oriunda da ilegalidade das provas provenientes das buscas pessoal e domiciliar, com a consequente absolvição do apelante com fundamento no art. 386, II e III, do CPP. NÃO ACOLHIMENTO. Diligências precedidas da fundada suspeita da prática de crime. Apelante empreendeu fuga do local ao avistar a GUPM. Tentativa de se esquivar da ação policial. Legalidade da busca pessoal. Entorpecentes apreendidos com o apelante e, posteriormente, em uma sacola plástica, no portão da residência, do lado de fora do imóvel. Ausência de violação domiciliar. Legalidade das medidas de busca e apreensão. Parecer pelo conhecimento e, no mérito, pelo DESPROVIMENTO do recurso defensivo
”
(Rosana Marra, procuradora de Justiça - ID 296971856)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] Conforme Inquérito Policial, dia 01 de novembro de 2022, por volta das 17h30min, na Rua F2, nº. 209, quadra nº 20, do Bairro Bela Vista, nesta cidade, o denunciado Carlos Benedito Gonçalves Moraes, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 16 (dezesseis) porções de maconha, com massa total de 17,04 g (dezessete gramas e quatro centigramas). Na mesma data e local, o denunciado tinha em depósito, para outros fins que não o consumo pessoal, 12 (doze) porções de maconha, com massa total de 141,37 g (cento e quarenta e um gramas e trinta e sete centigramas) sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar (laudo pericial definitivo n.º 3.14.2022.89603-01). [...]

Diante do exposto, o Ministério Público Estadual DENUNCIA, Carlos Benedito Gonçalves Moraes, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06. [...].”

(Ricardo Alexandre Soares Vieira Marques, promotor de Justiça – ID 276024371)

O Juízo singular reconheceu a responsabilidade penal nos seguintes termos:

“[...] DAS PRELIMINARES E QUESTÕES PREJUDICIAIS

Sustenta a defesa que a busca pessoal e residencial se deu sem ordem judicial e fora das hipóteses excepcionadas pela constituição, o que deve no seu entendimento ser declarada a nulidade do processo.

Analisando os autos, verifico que a defesa requereu a nulidade em fase de defesa preliminar, ocasião que foi analisada e rejeitada pela r. decisão de Id. 142165803, exatamente por não se vislumbrar quaisquer irregularidades na abordagem policial.

Ademais, como bem constou da r. decisão de Id. 142165803, a busca pessoal se deu após dois suspeitos visualizarem os policiais e os mesmos tentarem se dispersar, onde diante da fundada suspeita foi realizada a busca pessoal.

Note-se que é perfeitamente lícita a abordagem policial, com o objetivo de evitar o cometimento de infrações penais e, consequentemente, garantir a segurança pública, direito esse fundamental dos cidadãos e essencial para a vida harmônica da sociedade, de modo que deve ser usada pelos agentes públicos - quando ausente mandado judicial -, diante de uma fundada suspeita.

Frise-se que a Constituição Federal atribui à Polícia Militar a função de polícia ostensiva, cujo cumprimento impõe não apenas a prevenção, mas também a repressão imediata de práticas delitivas, razão pela qual, seus agentes tem permissão para realizar abordagens pessoais com características suspeitas à prática de ilícito.

Aliás, para prevenção à criminalidade difusa, a busca pessoal “representa um dos principais instrumentos de trabalho da atividade policial e pode resultar, não obstante, em encontro de objeto ou informação que caracterizem a prática de ação delituosa” (SILVA, Valdeonne Dias da. Abordagem policial e abuso de autoridade: limite de atuação do agente público - Disponível em: www.jus.com.br).

Com efeito, conforme entendimento da nossa Corte Superior: “a busca pessoal restará sempre legitimada quando o policial militar se deparar com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção” - (N.U 0022807-46.2016.8.11.0042, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 23/05/2023, Publicado no DJE 29/05/2023). (grifo nosso)

Assim e diante do estado de flagrante, onde se logrou apreender entorpecente na posse do acusado e do indivíduo Lucas, é que foram realizadas buscas nas proximidades e lograram encontrar o restante da droga ao lado do portão da residência do acusado (parte externa do imóvel).

Veja, pois, que embora a defesa sustente a nulidade absoluta por violação de domicilio, não consta nos autos informação de que houve busca no domicílio do acusando, anotando que bem descreveram os policiais que parte da droga foi apreendida na busca pessoal do acusado e do indivíduo Lucas, enquanto o restante se deu nas proximidades do portão de entrada da residência do acusado, ainda na parte externa do imóvel.

Para tanto, compartilho trechos dos depoimentos prestados pelos policiais na fase inquisitorial e em juízo: [...]

“(...) Encontraram a droga no portão dele, né? No portão da casa. Indagado ele, ele falou que ele morava na residência. Chegaram a adentrar a residência ou não foi necessário, tudo que encontraram foi só no portão? Tudo foi no portão (...)” – Depoimento id. 151664382.

“(...) Houve a necessidade de adentrar a residência ou tudo foi encontrado ali por perto do portão, como o senhor e o outro policial disseram? Não, senhora, não houve necessidade de entrar na residência. A droga foi encontrada próximo ao portão da residência (...)” – Depoimento id. 151664383.

Anote-se que a defesa não produziu nenhuma prova, tampouco trouxe elementos de que a abordagem se deu no interior do imóvel, de maneira a possibilitar a avaliação da regularidade ou não da busca domiciliar.

Assim sendo e por não vislumbrar nenhuma irregularidade na abordagem e apreensão dos entorpecentes, RATIFICO os fundamentos da r. decisão de Id. 142165803 e REJEITO referida preliminar por manifesta improcedência.

Por outro lado, constatando não haver preliminares ou questões prejudiciais a serem decididas, passo à análise de mérito do causa. [...]

Como se vê, a versão policial é harmônica e incisiva em descrever que a abordagem do acusado não se deu aleatoriamente, mas com fundada suspeita, já que após o réu visualizar os policiais, o mesmo dispersou, momento que realizaram a busca pessoal, onde encontraram parte dos entorpecentes e o restante no portão de sua residência.

Não bastasse isso, a prova testemunhal é reforçada pelo auto de apreensão (Id. 105609533) e pelo laudo toxicológico definitivo n. 3.14.2022.89603-01 (Id. 114982493, fls. 51/56), os quais confirmam a apreensão de 28 (vinte e oito) porções em forma de tablete que apresentou massa total de 158,41g (cento e cinquenta e oito gramas e quarenta e um centigramas), com resultado positivo para MACONHA, além da apreensão de R$ 1.240,00 (mil duzentos e quarenta reais) e uma balança de precisão. [...]

ISTO POSTO e por tudo mais que dos autos consta, com as fundamentações necessárias, nos moldes do art. 5º, inciso IX, da Constituição Federal, JULGO TOTALMENTE PROCEDENTE A DENÚNCIA para CONDENAR o denunciado CARLOS BENEDITO GONÇALVES MORAES [...], nas sanções do artigo 33, “caput”, da Lei de Drogas. [...].”
(Abel Balbino Guimarães, juiz de Direito – ID 90/92)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 276023896) e Laudo Pericial nº 3.14.2022.89603-01 (ID 276024379 – fls. 52/57) os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, foram ouvidos Rosiel Barbosa de Souza, policial militar (ID 276023894), John Mendes Vareiro, policial militar (ID 276023895), Lucas Mychel Souza Pedroso, testemunha (ID 276023898), CARLOS BENEDITO GONÇALVES MORAES, apelante (ID 276024350).

Em Juízo, colheram-se as declarações de Rosiel Barbosa de Souza, policial militar (ID 276024438), John Mendes Vareiro, policial militar (ID 276024437) e o interrogatório de CARLOS BENEDITO GONÇALVES MORAES, apelante (ID 276024436)

Dito isso, observa-se que a tese defensiva envolve a validade ou não das provas que ensejaram a condenação, razão pela qual será analisada como matéria de mérito.

No caso, os policiais militares responsáveis pelo flagrante [Rosiel Barbosa de Souza e John Mendes Vareiro] descreveram, coerentemente, em ambas as fases da persecução penal, as apreensões de 28 (vinte e oito) porções de maconha com massa de 158,41g (cento e cinquenta e oito gramas e quarenta e um centigramas), no dia 1º.11.2022, por volta das 17h30min, em posse do apelante CARLOS BENEDITO GONÇALVES MORAES e no interior de uma sacola encontrada no portão de sua residência, localizada à rua F2, nº 209, quadra nº 20, bairro Bela Vista, no município de Cuiabá/MT.

Essas narrativas são convergentes e revelam que: 1) durante moto-patrulhamento tático no bairro Bela Vista, área conhecida pelo tráfico de drogas, avistaram dois indivíduos, em frente a uma residência, os quais tentaram se dispersar para direções opostas, após perceberem a presença dos policias; 2) em razão disso, abordaram ambos; 3) com Lucas Mychel Souza Pedroso foram localizadas 3 (três) porções de maconha e R$ 700,00 (setecentos reais) em espécie; 4) na posse do apelante foram apreendidas 16 (dezesseis) porções de maconha e R$ 340,00 (trezentos e quarenta reais); 5) encontraram próximo ao portão da residência, ainda, uma sacola contendo outras 12 (doze) porções de maconha, uma balança de precisão, um rolo de plástico filme e o valor de R$ 900,00 (novecentos reais); 6) o apelante confirmou ser proprietário da residência; 7) Lucas informou ser usuário de drogas; 8) a abordagem ocorreu em via pública e não houve necessidade de entrada na residência; 8) ao final da ocorrência, foi lavrado um termo circunstanciado de ocorrência por posse de drogas para uso pessoal em face de Lucas, enquanto CARLOS foi preso em flagrante por tráfico de drogas

(ID 276023894; ID 276023895; ID 276024438; ID 276024437).

Observa-se que
a busca pessoal decorreu de: 1) patrulhamento de rotina em local conhecido como ponto de venda de drogas; 2) mudança de direção após aproximação dos agentes policiais.

Frise-se que o policiamento preventivo e ostensivo, “
a fim de salvaguardar a segurança pública, é dever constitucional
” (STF, Ag. Reg. no RHC nº 229514/PE – Relator: Min. Gilmar Mendes – 2.10.2023), constitui elemento inerente à função constitucional conferida às Polícias Militares, no Estado brasileiro (CF/88, art. 144, § 5º).

Outrossim, a operação de patrulhamento ostensivo envolve, além de outros aspectos, a preservação da ordem pública, fundada na repressão de crimes, contravenções, infrações de trânsito e cumprimento da legislação por meio da aproximação policial como fator de prevenção secundária (TJMT, HC nº 1011239-35.2022.8.11.0000 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – Primeira Câmara Criminal - 10.7.2022). Isso porque as abordagens policiais e buscas preventivas acontecem “
antes da infração penal, e, quando esta já exista, mas não é do conhecimento da Polícia
”, razão pela qual constituem-se “
meio de se descobrir o crime, como ocorre comumente, por exemplo, nos crimes permanentes de porte ou transporte de armas e drogas
” (JOÃO ROTH, Ronaldo (org). Polícia Preventiva no Brasil: Direito Policial: Abordagens e Busca Pessoal. São Paulo: Editora Dialética, 2022, p. 52).

Nesse sentido, o c. STF firmou diretriz jurisprudencial que os agentes estatais devem permear suas ações com base em elementos probatórios mínimos que indiquem a ocorrência de situação flagrante. Em outras palavras, “
não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito
” (RE nº 1.349.297/GO – Relator: Min. Alexandre de Moraes – Primeira Turma – 11.11.2021).

Com efeito, a mudança de direção “
com intenção de distanciar-se dos policiais
”, durante patrulhamento em local indicado como ponto de venda de drogas, configura “
fundadas razões para a busca pessoal
” (STF, ARE 1493264/SP – Relator: Min. Cristiano Zanin – Primeira Turma – 1º.7.2024).

Para fins de aplicação de lei penal, não se pode ignorar que a intuição e tirocínio decorrem da “
ciência aplicada à atividade policial
” (STF, AgRg no HC 253.675/SP - Relator: Min. Gilmar Mendes – Segunda Turma – 13.5.2025).

Não bastasse, o c. STJ considerou lícita busca pessoal “
realizada em local conhecido por tráfico de drogas, com fundada suspeita devido à movimentação incomum dos acusados
” (HC nº 829474/SP – Relatora: Min. Daniela Teixeira – Quinta Turma – 5.11.2024).

Sublinhe-se, ainda, julgado deste e TJMT:

“A busca pessoal é válida quando fundada em suspeita objetiva, verificada por policiais durante patrulhamento ostensivo, sendo prescindível de autorização judicial quando há fundada suspeita de crime permanente, como o tráfico de drogas.”
(AP nº 1039921-57.2023.8.11.0002 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli – Terceira Câmara Criminal – 2.7.2025)

Nesse quadro, a busca pessoal ocorreu em conformidade com a lei processual penal (CPP, arts. 240, §2º, e 244), razão pela qual não se evidencia qualquer ilegalidade do ato policial.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas

DES
PROVIDO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025